Tribunal: STF
Processo: HC 236972
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Oseas de Sousa Rodrigues Filho e outra em favor de Wellesson Soares Franca contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 866.909/CE, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 18)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, 



    Alegam que o regime de cumprimento de pena estabelecido é totalmente desproporcional ao caso em concreto, tendo sido aplicado de maneira desarrazoada, considerando o quantum da pena e, portanto, ferindo as súmulas 718 e 719 do STF. (p. 7)



    Aduzem que, considerando o art. 33 do Código Penal, deveria ser fixado novo regime de cumprimento após o provimento do recurso da defesa, tendo em vista que a pena imposta é inferior à 8 anos. (p. 8 -9)



    Sustentam ainda que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, que é primário e de bons antecedentes, não sendo cabível o regime prisional mais gravoso, ainda porque já cumpriu 2 anos e 9 meses de medidas cautelares. (p. 10)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Por oportuno, transcrevo fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:



    “Apesar de a pena ser superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, no caso concreto foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) a justificar a exasperação da basilar, é perfeitamente plausível a manutenção do regime mais gravoso, qual seja, o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Ficam mantidos os demais termos da condenação.” (eDOC 13, p. 6)



    Transcrevo também, fundamentação do ato coator:



    “Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



    Na hipótese, malgrado o réu seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo sido reconhecida a presença de circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do Código Penal o paciente faz jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.” (eDOC 18, p. 2)



    A jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Por outro lado, a detração, quando não realizada na sentença, compete ao juízo da execução penal, não ao Tribunal de Justiça ou às Cortes Superiores.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS”. (HC 163.092 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 185.476 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente